Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-16.2014.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001055-16.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO MARTINS DA COSTA - CPF: 604.625.231-87 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), FRANCISCA BATISTA DA COSTA - CPF: 847.499.203-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON RIBEIRO MACHADO - CPF: 848.785.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, absolvendo-o do crime do art. 35 da mesma lei, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (ii) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (iv) se é cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais, que atestaram a apreensão de 32 porções de cocaína, enquanto a autoria foi evidenciada por depoimento judicial de policial, colhido sob contraditório, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

4.

Os depoimentos de policiais possuem especial relevância probatória, sendo aptos a embasar a condenação quando prestados em juízo e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo elementos que indiquem parcialidade ou má-fé.

5.

Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas corroboradas por elementos informativos.

6.

A desclassificação para uso pessoal mostra-se inviável, diante do fracionamento da droga em diversas porções, da forma de acondicionamento e das circunstâncias da apreensão, indicativas de destinação mercantil, sendo irrelevante a alegação de ausência de flagrante de venda.

7.

A exasperação da pena-base com fundamento na ocultação da droga em residência e em local de difícil acesso revela-se inidônea, por constituir circunstância inerente ao delito e desprovida de excepcionalidade, configurando
bis in idem
, impondo sua redução ao mínimo legal.

8.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, notadamente primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição na fração máxima.

9.

Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se cabível a fixação de regime inicial mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório. 2. A desclassificação para uso pessoal exige prova segura da destinação exclusiva ao consumo, sendo insuficiente a pequena quantidade de droga quando presentes elementos indicativos de mercancia. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a valoração de circunstâncias inerentes ao tipo penal. 4. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena, com possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44 e 59; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; TJMT, Apelação Criminal: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023; Enunciados Orientativos nºs. 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GERALDO MARTINS DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO MARTINS DA COSTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001055-16.2014.8.11.0033, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
absolvê-lo
da imputação de prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e
condená-lo
como incurso tão somente no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,

à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 341209406), o apelante pleiteia a reforma da sentença, pugnando, em síntese, por sua
absolvição
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
insuficiência probatória
. Sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente declarações da corré, não confirmadas sob o crivo do contraditório. Subsidiariamente, almeja a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, bem como a fixação da
pena no mínimo legal
, com a imposição de
regime inicial mais brando
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões constantes do documento digital de ID 341209409, o
Parquet
rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo defensivo
, apenas para o redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, conforme parecer de ID 342326358.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, com interesse recursal, e que o meio de impugnação adotado mostra-se adequado e necessário à consecução das finalidades almejadas. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa.

Consta dos autos de inquérito policial que, em data não precisamente determinada, no
ano de 2008
, na cidade de São José do Rio Claro/MT, os denunciados
GERALDO MARTINS DA COSTA
,
Francisca Batista da Costa
e
Ilson Ribeiro Machado
associaram-se com o propósito de praticar o delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, ajustaram entre si a aquisição, a guarda e a comercialização de substâncias entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar. A organização delitiva estruturava-se de forma estável, cabendo a
Ilson
a obtenção da droga, consistente em pasta-base de cocaína, a qual era repassada a
GERALDO
, responsável pela distribuição, inclusive por meio de serviço de mototáxi, bem como pela venda direta, em conjunto com
Francisca
, em estabelecimento comercial situado na Rua das Flores, n.º 483, Jardim Olinda, naquela cidade, destinado ao atendimento de usuários e dependentes locais.

Segundo a denúncia, no dia
29 de agosto de 2008
, durante a realização do evento denominado “
Festival Matrinxã
”, ocasião que reuniu expressivo número de pessoas, os denunciados, em continuidade à associação criminosa descrita, adquiriram e mantiveram em depósito substância entorpecente – pasta-base de cocaína – destinada à comercialização, sem autorização legal..

Na oportunidade, diligências realizadas por policiais militares, munidos de informações prévias e em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, resultaram na localização, na residência de
GERALDO MARTINS DA COSTA
e
Francisca Batista da Costa
, de
32 (trinta e dois) papelotes contendo aproximadamente 7,4 g (sete gramas e quarenta centigramas) de pasta-base de cocaína
, destinados a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; substância esta previamente fornecida por
Ilson Ribeiro Machado
(Denúncia, ID 341208879, p. 8-11).

Como se observa, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de
Francisca Batista da Costa
,
GERALDO MARTINS DA COSTA
e
Ilson Ribeiro Machado
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A acusada
Francisca
foi regularmente citada em 16/10/2008, apresentando defesa prévia tempestiva, sendo a denúncia recebida em relação a ela em 22/10/2008.

Considerando que os réus
GERALDO
e
Ilson
encontravam-se em local incerto e não sabido, foi determinado o desmembramento do feito em relação a ambos, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Procedeu-se à citação editalícia dos acusados
Geraldo
e
Ilson
em 23/01/2009, sendo
determinada, em 08/01/2010, a suspensão do processo e do prazo prescricional
em relação a ambos, consoante previsão do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em 16/01/2012, foi declarada nula a citação anterior do réu
Ilson
, que veio a ser citado pessoalmente em 09/02/2012, apresentando defesa prévia em 24/02/2012. A denúncia foi recebida em relação a
Ilson
em 27/05/2013, sendo novamente determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu
Geraldo Martins da Costa
, que permanecia não localizado.

Somente em
24/04/2023
, advogado constituído pelo ora recorrente compareceu aos autos requerendo a revogação da prisão preventiva que havia sido decretada em desfavor do acusado (ID 341208884). O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, sob o fundamento de que o réu ainda se encontrava foragido (ID 341208894).

Por decisão proferida em
26/04/2023
, o Juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva de
GERALDO
, aplicou medidas cautelares diversas da prisão e determinou sua notificação para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal (ID 341208896).

Após a apresentação da resposta à acusação (ID 341209353),
a denúncia foi recebida em desfavor de GERALDO em 18/05/2023
, sendo designada audiência de instrução e julgamento (ID 341209355). Regularmente processada a ação penal, o réu foi condenado apenas pela prática do
crime de tráfico de drogas
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como tese inaugural, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação do apelante se apoiou exclusivamente em informes prestados pela corré
Francisca Batista da Costa
na fase inquisitorial, colhidos sem observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos produzidos na investigação.

Argumenta que a atribuição de credibilidade a tais declarações, de forma isolada e dissociada do conjunto probatório, implica desprezo pela instrução processual, notadamente pela resposta à acusação, pela audiência de instrução e pelos memoriais finais. Assevera, ainda, que
não houve produção de prova judicial
apta a sustentar o édito condenatório, destacando que a única testemunha que afirmou ter encontrado entorpecente na residência do recorrente também declarou que ele não se encontrava na cidade no momento da diligência.

Acrescenta que, em interrogatório judicial,
o recorrente negou envolvimento com o tráfico
, admitindo apenas ser usuário de drogas à época dos fatos e que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. Por fim, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, afirmando que o acervo probatório não é suficiente para sustentar a condenação, subsistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Contudo, a pretensão
não merece acolhimento
.

A
materialidade
encontra-se robustamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 341208879, p. 38-41), pelo auto de apreensão (ID 341208879, p. 66), pelo laudo preliminar (ID 341208879, p. 58), pelo laudo pericial n.º 03-01-003698/2008 (ID 341208879, p. 84-86), além dos elementos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Restou incontroversa a apreensão de
32 (trinta e duas) porções de cocaína, equivalentes a 7,4 g (sete gramas e quarenta centigramas)
, substância proscrita, localizada no contexto fático da abordagem.

A autoria delitiva, por sua vez, restou cabalmente comprovada pelo depoimento judicial do policial militar
Edmilson Santana da Silva
, que participou da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante.

Referida testemunha, segundo-sargento da Polícia Militar, quando inquirida, narrou que se recorda, ainda que vagamente, de uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil,
realizada para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em algumas residências onde possivelmente ocorria tráfico de drogas
. Relatou que o primeiro local foi a residência de
GERALDO
, no Jardim Olinda, ocasião em que ele não se encontrava no local, estando presente apenas sua companheira, a quem foi apresentado o mandado, iniciando-se as buscas.

Afirmou que foram encontrados vestígios de entorpecente e que o policial civil Cícero, juntamente com o oficial da Polícia Militar que comandava a operação, o falecido Capitão Costa,
indagaram a mulher, a qual indicou onde estavam os entorpecentes, escondidos dentro de duas tampas de garrafa térmica de café, havendo aproximadamente 32 (trinta e dois) ou 33 (trinta e três) papelotes de pasta-base de cocaína
. Informou que, segundo relato dessa mulher,
GERALDO
revendia drogas para uma pessoa conhecida como “
Ilson
”, apontado como traficante de outra cidade, que teria ligação com “
Carlão
”, foragido da Justiça.

Acrescentou que, posteriormente, as equipes se dirigiram a outras duas residências, sendo uma de
Ilson
, que também não se encontrava, estando apenas sua companheira, ocasião em que foram encontrados extratos bancários de depósitos em nome de “
Carlão
”. Disse, ainda, que foram à residência de “
Carlão
”, que já havia se evadido, permanecendo no local apenas um menor, o qual afirmou que ali ocorria tráfico de drogas. Relatou que
todo o material apreendido, juntamente com as pessoas encontradas nas residências, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
.

Informou que trabalha há cerca de 16 (dezesseis) ou 17 (dezessete) anos na cidade de São José do Rio Claro e que não conhece
GERALDO
, tendo ouvido seu nome apenas nessa operação, não possuindo conhecimento de outros fatos envolvendo-o. Esclareceu que não sabe o peso da substância apreendida, pois apenas participou da diligência, cabendo ao oficial comandante e ao policial civil responsáveis pela operação a verificação posterior. Por fim, afirmou que, no momento da busca na residência de
GERALDO
, encontrava-se apenas a companheira dele, não tendo presenciado qualquer pessoa adquirindo drogas no local (Mídia, ID 341209381).

A narrativa apresentada pelo apelante – no sentido de que não estava na cidade na data do ocorrido, pois se encontrava no Mato Grosso do Sul visitando uma irmã doente, sustentando ser impossível sua presença no local da busca – e, em relação à droga encontrada em sua residência, declarou tratar-se de substância para uso pessoal, negando a prática de tráfico ou qualquer associação com
Francisca
(Mídia, ID 341209385) –
permaneceu isolada no conjunto probatório, desprovida de qualquer elemento corroborativo
.

Conforme se extrai do depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o referido policial militar narrou, de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, que, ao comparecer à residência do apelante para cumprimento do mandado judicial, foi recebido pela companheira deste,
Francisca Batista da Costa
, a qual, após a apresentação da ordem judicial, indicou voluntariamente o local onde a substância entorpecente estava oculta, especificamente no interior de tampas de garrafa térmica de cor vermelha
.

Assim, à luz das provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, resta evidente que a tese absolutória não se sustenta, uma vez que o acervo probatório comprova, de maneira segura, que o
apelante mantinha em depósito substâncias ilícitas com finalidade de mercancia.

Saliente-se que o depoimento do policial militar revela-se dotado de especial credibilidade, não apenas em razão da presunção de veracidade que reveste os atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, mas sobretudo porque foi prestado em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, submetendo-se ao contraditório e à ampla defesa,
não havendo nos autos qualquer elemento concreto que infirme sua idoneidade ou sugira motivação espúria para incriminar falsamente o acusado
.

A respeito do tema, vale destacar o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Cumpre destacar que a alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em informes prestados pela corré
Francisca Batista da Costa
na fase inquisitorial não se sustenta à luz da análise detida dos fundamentos da sentença condenatória.

Com efeito, embora a magistrada sentenciante tenha feito referência ao depoimento extrajudicial da corré
Francisca
,
tal elemento probatório não constituiu o único nem o principal fundamento do édito condenatório
, que se alicerçou, primordialmente, no depoimento judicial do policial militar
Edmilson Santana da Silva
, prestado sob o crivo do contraditório, bem como nas provas materiais consistentes no laudo pericial e no auto de apreensão.

A menção ao depoimento extrajudicial da corré
Francisca
teve caráter meramente subsidiário e corroborativo, não se vislumbrando violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede que tais elementos sejam considerados em conjunto com as provas judicializadas para a formação da convicção do julgador.

Aliás, convém destacar que, ainda que se desconsiderasse por completo o depoimento extrajudicial da corré
Francisca
– o que se admite apenas para fins dialéticos –, ainda
assim subsistiria robusto conjunto probatório apto a sustentar o édito condenatório
, consistente no depoimento judicial do policial militar, no laudo pericial atestando a natureza ilícita da substância, no auto de apreensão documentando o fracionamento da droga em 32 (trinta e duas) porções individualizadas e na própria confissão parcial do apelante, que admitiu a posse da substância entorpecente, embora tenha alegado destinação para consumo pessoal..

Outrossim, é relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente pratique quaisquer das ações descritas no tipo penal
, em contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com o cometimento de qualquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Quanto à tese defensiva de que a
substância entorpecente destinava-se ao consumo pessoal do apelante
, cumpre destacar que tal pretensão não merece acolhida.

A distinção entre as figuras típicas do tráfico de drogas e da posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei de Drogas, não se opera exclusivamente com base na quantidade de substância apreendida, mas, sim, a partir
da análise conjunta de diversos elementos objetivos e subjetivos que permitam ao julgador inferir a destinação da droga
.

No caso concreto, diversos elementos objetivos evidenciam, de forma inequívoca, o
animus mercandi
do ora recorrente, afastando a tese de destinação para consumo pessoal, tendo em vista que o entorpecente
foi apreendido fracionado em 32 (trinta e duas) porções individualizadas, acondicionamento típico de preparação para comercialização, que permite a venda em pequenas porções a múltiplos consumidores
.

Não bastasse isso, a droga estava oculta em local de difícil acesso –
no interior de tampas de garrafa térmica
–, denotando a preocupação do agente em evitar a descoberta da substância por terceiros, conduta incompatível com a mera posse para consumo pessoal, que não demandaria tal sofisticação na ocultação.

Ademais, conforme narrado pelo policial militar
Edmilson
em seu depoimento judicial,
a expedição do mandado de busca e apreensão deu-se com base em informações qualificadas oriundas de trabalho de inteligência, segundo as quais o apelante estaria envolvido com o narcotráfico local
.

Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento consolidado,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR..

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada –
32 (trinta e duas) porções equivalentes a 7,4 g (sete gramas e quarenta centigramas) de cocaína
(laudos periciais, ID 341208879, p. 58 e p. 84-86) –, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a desclassificação da conduta, mormente diante da técnica usualmente denominada “
comércio formiga
”, pela qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para reduzir suspeitas e, em caso de apreensão, viabilizar tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte já decidiu:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

In casu
, as circunstâncias objetivas da conduta –
mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante por envolvimento com o comércio ilícito
;
diligência devidamente realizada pelas equipes policiais
;
quantidade significativa de porções de droga apreendidas na residência do réu
;
fracionamento em múltiplas porções
– evidenciam, de forma inequívoca, que o apelante tinha plena consciência de que praticava o delito de tráfico de drogas, agindo com dolo direto, isto é, com vontade livre e consciente de comercializar os entorpecentes..

Com tais considerações, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, formo convicção no sentido de que as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, mostram-se suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas atribuídas a
GERALDO MARTINS DA COSTA
, nos exatos termos do tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, afastando-se, portanto, a alegação de absolvição por insuficiência probatória.

Mantenho, assim, hígida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença recorrida.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi
elevada de forma desproporcional e excessiva
, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina ou na jurisprudência, quanto à necessidade de
fundamentação idônea
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável
ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, fixando-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, com fundamento nas
circunstâncias do delito
, conforme se depreende da sentença (ID 341209389, p. 9-10),
in verbis
:

“(...)
Das circunstâncias judiciais
.

Nesse diapasão, atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que:

a) Culpabilidade
: Não extrapola condutas desta natureza.

b) Antecedentes
: Imaculados.

c) Conduta social
: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d) Personalidade
: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

e) Motivos
: Próprios do tipo penal.

f)
Circunstâncias: "Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Revela-se negativa a circunstância de o réu ter ocultado a substância em local de difícil acesso (tampas de garrafa térmica) e mantido a droga dentro da residência familiar, com possível conhecimento da companheira, o que denota audácia e sofisticação na ocultação, além de exposição da unidade doméstica à prática criminosa
.

g) Consequências
: Não foram graves.

h) A natureza e a quantidade do entorpecente
: não devem ser consideradas fator desfavorável, uma vez que se tratava de 7,4 g, de cocaína.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, utilizando-me do critério de exasperação da pena-base acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro a pena-base no quantum de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal – isto é, 1/8 de 10 (dez) anos, ou 1 (um) ano e 3 (três) meses – para cada circunstância judicial negativa. Assim, considerando a valoração negativa de 1 (uma) circunstância judicial,
fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
(...)”.
– Destaquei.

Analisando detidamente a fundamentação expendida pela magistrada sentenciante, verifica-se que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
não se revela adequada à luz dos elementos concretos dos autos,
merecendo reforma nesse ponto
.

No que concerne à ocultação da substância em local de difícil acesso (tampas de garrafa térmica), cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não denota maior reprovabilidade da conduta, tratando-se de expediente comum e esperado em crimes de tráfico de drogas, nos quais o agente naturalmente busca ocultar a substância ilícita para evitar sua descoberta pelas autoridades policiais.

A sofisticação na ocultação somente justificaria maior reprovabilidade quando envolvesse métodos excepcionalmente elaborados ou quando se destinasse a burlar fiscalizações em situações de transporte da droga, como em aeroportos, rodoviárias ou postos de fiscalização, o que não se verifica no caso concreto, em que a droga estava simplesmente oculta na residência do apelante.

Outrossim, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer de segundo grau (ID 342326358, p. 7), o esconderijo do entorpecente foi revelado pela própria companheira do réu,
Francisca
, o que torna inócua a negativação em razão da ocultação em local de difícil acesso, evidenciando que o método de ocultação não era suficientemente sofisticado a ponto de impedir sua descoberta.

De igual modo, quanto à manutenção da droga no interior da residência familiar, com possível conhecimento da companheira, cumpre destacar que tal circunstância também não justifica maior reprovabilidade da conduta, porquanto o apelante foi condenado precisamente pela conduta de manter drogas em depósito na residência, não se podendo valorar negativamente elemento que integra o próprio núcleo do tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Não bastasse isso, não se extraem dos autos elementos concretos que evidenciem a exposição de terceiros inocentes à prática criminosa, notadamente porque a companheira do apelante,
Francisca Batista da Costa
, respondeu pelos mesmos fatos em autos desmembrados, não ostentando a condição de vítima ou de terceiro inocente exposto à atividade delitiva.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique a presença de menores ou de outros familiares em situação de vulnerabilidade na residência, circunstância que, se presente, efetivamente justificaria maior reprovabilidade da conduta pela exposição de pessoas a ambiente criminoso.

Nesse diapasão, considerando que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, mostrando-se genérica e desprovida de fundamentação idônea,
impõe-se a reforma da sentença nesse ponto
, a fim de afastar a negativação e fixar a pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, uma vez que todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal mostram-se favoráveis ou neutras ao apelante –
culpabilidade não exacerbada, ausência de antecedentes, inexistência de elementos acerca da conduta social e da personalidade, motivos inerentes ao tipo penal, circunstâncias não desfavoráveis, consequências não graves, bem como natureza e quantidade do entorpecente não excepcionais
–,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

III –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA
:

Requer o apelante o reconhecimento, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais para a incidência da denominada figura do “
tráfico privilegiado
”.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por circunstâncias sociais ou econômicas, cometem o delito de forma isolada. Em outras palavras, a finalidade da norma é abrandar a sanção penal aplicada ao traficante eventual.

Dito de outro modo, o redutor tem seu ponto central no caráter esporádico da conduta praticada pelo agente e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o réu faz do crime seu meio de vida ou profissão, circunstância que deve ser aferida de forma casuística, com base nos diversos aspectos que envolvem o caso concreto.

Assim, a aplicação da minorante está condicionada, por força da própria redação legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Portanto, para que o acusado tenha direito ao benefício da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o cumprimento simultâneo de todos os requisitos, sendo que os dois primeiros são de avaliação estritamente objetiva – ser primário e possuir bons antecedentes –, bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais do agente. No entanto, quanto às duas últimas condições – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa –, a verificação envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o apenado se enquadra ou não nas hipóteses impeditivas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada de primeira instância consignou o seguinte,
in verbis:

“[...]
Na terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento da pena previstas no ordenamento jurídico. Quando à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (denominado “tráfico privilegiado”) exige, cumulativamente, que o réu seja primário; tenha bons antecedentes; não se dedique a atividades criminosas; não integre organização criminosa.

No caso dos autos, os dois primeiros requisitos estão atendidos: o réu é primário e possui bons antecedentes
. Contudo, a prova judicializada evidencia a dedicação à atividade criminosa. A forma de ocultação da droga, o fracionamento em 32 porções e o envolvimento de sua companheira como colaboradora na guarda do entorpecente indicam que a conduta ultrapassou os limites do fato isolado, não sendo possível considerá-lo apenas um traficante eventual
.

Destaco, ainda, que a narrativa de sua companheira, conforme relatado em juízo por policial militar e reafirmado nas alegações finais ministeriais, revela atuação reiterada, com uso de serviço de moto-táxi para entregas (delivery), o que reforça a habitualidade na mercancia ilícita
.

Assim, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos termos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, torno definitiva a
pena de em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. (...)”
–
Sentença, ID 341209389, p. 10-11
.

No caso em apreço,
entendo que assiste razão à Defesa
quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Isso porque, embora os elementos objetivos constantes dos autos (quantidade de porções de cocaína e depoimento policial) indiquem o envolvimento do apelante com a atividade de narcotraficância, não se pode olvidar que ele é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais e
não há, nos autos, elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que fazia da atividade ilícita seu meio principal de vida ou fonte regular de subsistência
.

O apelante foi absolvido da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), inexistindo, nos autos, qualquer elemento que evidencie sua vinculação a organização criminosa estruturada.

Analisando detidamente os elementos concretos dos autos, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo sentenciante para afastar a aplicação da causa especial de diminuição não se sustenta à luz de uma interpretação coerente e garantista do ordenamento jurídico-penal.

No tocante ao
fracionamento da droga em 32 (trinta e duas) porções
, é imperioso destacar que tal circunstância, isoladamente considerada, não evidencia dedicação a atividades criminosas, tratando-se de prática comum no tráfico de drogas, em que o agente fraciona a substância para facilitar a comercialização em pequenas quantidades.

O fracionamento da droga constitui elemento objetivo que evidencia o
animus mercandi
, sendo relevante para distinguir o tráfico da posse para consumo pessoal, mas não se presta a caracterizar a dedicação a atividades criminosas, a qual pressupõe a demonstração de habitualidade ou profissionalismo na prática delitiva.

Quanto ao envolvimento da companheira na guarda do entorpecente, é imperioso destacar que tal circunstância, considerada de forma isolada, também não evidencia dedicação a atividades criminosas, podendo configurar mero concurso eventual de agentes em fato pontual.

Após consulta ao Sistema Institucional
Primus
e ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que
Francisca Batista da Costa
foi absolvida, no dia
14/11/2008
, de todos os delitos narrados na denúncia, nos seguintes termos: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 386, incisos IV e VI, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada em desfavor da ré FRANCISCA BATISTA DA COSTA, motivo pelo qual a absolvo da acusação que lhe foi imputada na denúncia
.” –
Processo nº 2092-88.2008.811.0033 – Código: 22167
, Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, o que reforça a conclusão de ausência de estrutura organizada ou de dedicação habitual à atividade criminosa em relação ao casal.

No que se refere à alegada utilização de serviço de mototáxi para entregas na modalidade “
delivery
”, é imperioso destacar que tal circunstância não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos.

Com efeito, a única referência a esse
modus operandi
consta do depoimento extrajudicial da corré
Francisca
, prestado na fase inquisitorial, sem qualquer corroboração por prova produzida em juízo.

O policial militar
Edmilson Santana da Silva
, em seu depoimento judicial (ID 341209381), limitou-se a relatar que a expedição do mandado de busca e apreensão decorreu de informações de que o apelante atuava como traficante,
sem mencionar a utilização de mototáxi para entregas
.

Desse modo, a alegada utilização de serviço de mototáxi na modalidade “
delivery
” não restou comprovada de forma inequívoca, não podendo servir de fundamento para afastar a aplicação da causa especial de diminuição.

Assim, considerando que não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem habitualidade na prática delitiva, reiteração criminosa ou que o apelante faça do tráfico de drogas seu meio de vida ou principal fonte de renda, é necessário reconhecer o preenchimento do requisito da não dedicação a atividades criminosas,
impondo-se a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Cumpre, ainda, destacar que não constam, nos autos,
diligências policiais posteriores à prisão voltadas à apuração de eventual vínculo do acusado com rede de tráfico ilícito à época dos fatos
.

Não se pode ignorar, ainda, que o apelante, à época dos fatos, contava com 36 anos de idade (fato:
29/08/2008
) e, desde então, não constam antecedentes criminais em seu desfavor. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, permitindo que a resposta penal seja compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e com as circunstâncias pessoais do agente.

Diante desse cenário, entendo que
a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços),
sobretudo porque, à época dos fatos (29/08/2008),
GERALDO MARTINS DA COSTA
era tecnicamente primário, não possuía condenações penais anteriores com trânsito em julgado e não há, nos autos, elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
, acolho o pedido da defesa e
fixo a pena-base no mínimo legal
, nos termos já expostos, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.

Na terceira fase, acolhendo a pretensão defensiva,
aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços
). À míngua de outras causas modificadoras da pena,
torno definitiva
a reprimenda de
GERALDO MARTINS DA COSTA
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados, cada qual, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena nesta instância
ad quem
e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostram favoráveis ao apelante,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena no aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, observadas as disposições legais pertinentes.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO MARTINS DA COSTA

nos autos da Ação Penal nº 0001055-16.2024.8.11.0033,
para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), reajustando-se-lhe a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026